Tribunal: STF
Processo: HC 257837
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



 



HABEAS CORPUS. PENAL. ALEGADO ERRO NA CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INADMISSIBILIDADE DE HABEAS CORPUS PARA DISCUTIR TEMPESTIVIDADE RECURSAL. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. (ART. 798 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL). PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO DE COMPETÊNCIA DE TRIBUNAL DIVERSO. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



 



Relatório 



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 13.6.2025, por Antonio Carlos de Andrade Vianna e outro, advogados, em benefício de Pedro Henrique Fernandes dos Santos, contra decisão pela qual, em 1º.6.2025, o Ministro Luis Felipe Salomão, Vice-Presidente do Superior Tribunal de Justiça, negou seguimento ao Recurso Extraordinário nos Embargos de Declaração no Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial n. 2.517.242/PR. 



    O recurso extraordinário interposto pela defesa do paciente teve seguimento negado, nestes termos:



    “1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao agravo regimental, mantendo a negativa de provimento ao recurso especial por incidência da Súmula 7 do STJ. 



    O julgado recorrido recebeu a seguinte ementa (fl. 4.285):



    AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA ESTE FIM. SUPOSTA NULIDADE NA PROVA, DECORRENTE DE ACESSO A APARELHO CELULAR, SEM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL ANTERIOR. APARELHO BLOQUEADO POR SENHA, FORNECIDA PELO PROPRIETÁRIO. AUTORIZAÇÃO CONCEDIDA PELO TITULAR DO DIREITO. AUSÊNCIA DE PROVA DE COAÇÃO. REEXAME DE PROVAS INVIÁVEL. SÚMULA 7/STJ. DECISÃO DE QUEBRA DE SIGILO POSTERIOR. FORMAÇÃO DE PROVA INDEPENDENTE. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES DESTA CORTE. 



    Agravo regimental improvido.



    Os embargos de declaração opostos na sequência foram rejeitados (fls. 4.315-4.318). 



    A parte recorrente alega que a discussão proposta no recurso extraordinário possui repercussão geral e que há contrariedade, no acórdão recorrido, ao art. 5º, X, XII e LVI, da Constituição Federal.



    Defende que a condenação do recorrente foi mantida com base em prova ilícita consistente em informações de aparelhos celulares no momento da abordagem policial, sem que houvesse prévia autorização judicial. 



    Aduz que (fl. 4.328):



    A alegação de que houve consentimento de um dos corréus para acesso ao seu aparelho não afasta a ilegalidade em relação aos demais investigados, tampouco comprova a voluntariedade irrestrita da suposta autorização, ainda mais levando-se em conta constar expressamente nas decisões proferidas que foram apresentadas duas versões pelo corréu: em sede policial, denotou ter autorizado o acesso; em juízo, relatou que não autorizou de forma alguma.



    Afirma, ainda, que a posterior autorização judicial para quebra de sigilo telefônico não convalida o ato ilícito anteriormente praticado. Salienta que a prova da suposta prática delitiva adveio, primordialmente, do acesso ilegítimo aos dados do aparelho celular, contaminando todas as demais diligências e elementos de convicção produzidos posteriormente. 



    Requer, assim, a admissão e o provimento do recurso. 



    É o relatório.



    2. Nos termos do art. 102, § 3º, da Constituição Federal, o recurso extraordinário deve ser dotado de repercussão geral, requisito indispensável à sua admissão. 



    Por sua vez, o Supremo Tribunal Federal já definiu que a discussão relativa ao preenchimento dos pressupostos de admissibilidade de recurso anterior, de competência de outro tribunal, não possui repercussão geral. 



    Quando o STJ não analisar o mérito do recurso de sua competência, tal como verificado nestes autos, em que se entendeu pela incidência do óbice previsto pela Súmula n. 7 do STJ, qualquer alegação do recurso extraordinário demandaria a rediscussão dos requisitos de admissibilidade do referido recurso, exigindo a apreciação dos dispositivos legais que versam sobre tais pressupostos. 



    No Tema n. 181 do STF, a Suprema Corte afirmou que ‘a questão do preenchimento dos pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de outros Tribunais tem natureza infraconstitucional’ (RE n. 598.365-RG, relator Ministro Ayres Britto, Tribunal Pleno, julgado em 14/8/2009, DJe de 26/3/2010). 



    O entendimento em questão incide tanto em situações nas quais as razões do extraordinário se referem ao não conhecimento do recurso anterior quanto naquelas em que as alegações se relacionam à matéria de fundo da causa. 



    Essa conclusão foi adotada sob o regime da repercussão geral e é de aplicação obrigatória, devendo os tribunais, ao analisar a viabilidade prévia dos recursos extraordinários, negar seguimento àqueles que discutam questão à qual o STF não tenha reconhecido a existência de repercussão geral, nos termos do art. 1.030, I, a, do CPC. 



    Como exemplos da aplicação do Tema n. 181 do STF em casos semelhantes, confiram-se: ARE n. 1.256.720-AgR, relator Ministro Dias Toffoli (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 4/5/2020, DJe de 26/5/2020; ARE n. 1.317.340-AgR, relatora Ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma, julgado em 12/5/2021, DJe de 14/5/2021; ARE n. 822.158-AgR, relator Ministro Edson Fachin, Primeira Turma, julgado em 20/10/2015, DJe de 24/11/2015.



    Da mesma forma, o recurso extraordinário deve ter o seguimento negado por aplicação do Tema n. 181 do STF também nas hipóteses em que for alegada ofensa ao art. 105, III, da Constituição da República (RE n. 1.081.829- AgR, relator Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 1º/10/2018). 



    3. Ante o exposto, com fundamento no art. 1.030, I, a, do Código de Processo Civil, nego seguimento ao recurso extraordinário. 



    Vale registrar não ser cabível agravo em recurso extraordinário (previsto no art. 1.042 do CPC) contra decisões que negam seguimento a recurso extraordinário, conforme o § 2º do art. 1.030 do CPC” (e-doc. 4). 



    2. Os impetrantes sustentam que o Superior Tribunal de Justiça determinou a certificação do trânsito em julgado “antes do exaurimento do prazo para interposição de agravo[, que] constitui grave violação ao direito de ampla defesa e ao devido processo legal (CF, art. 5º, incisos LIV e LV). 



    Além disso, o reconhecimento da incidência do Tema 181, de maneira imune ao controle deste STF, viola a competência constitucional dessa Corte 
(art. 102, III, da CF), ao impedir o exame do próprio STF sobre a aplicação 
(ou não) da tese de repercussão geral ao caso concreto” (fl. 3, e-doc. 1). 



    Alegam “manifesta usurpação da competência do STF, a quem compete examinar a admissibilidade do Recurso Extraordinário quando a parte agravante demonstra a não incidência do tema invocado para negativa de seguimento” 
(fl. 3, e-doc. 1). 



    Estes os requerimentos e o pedido:



    “Face ao exposto, é a presente para requerer, liminarmente, a suspensão dos efeitos da certidão de trânsito em julgado lavrada nos autos de origem. 



    Após o regular processamento deste writ, requer-se, no mérito, a concessão da ordem de Habeas Corpus para o fim de se declarar a nulidade da certidão de trânsito em julgado, com o consequente restabelecimento do prazo para interposição do Agravo do art. 1.042 do CPC e possibilitar o regular prosseguimento do recurso” (fl. 5, 
e-doc. 1).



     



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



     



    3. O pedido apresentado pelos impetrantes é manifestamente contrário à jurisprudência deste Supremo Tribunal.



    4. Neste habeas corpus, a defesa pretende a desconstituição do trânsito em julgado da decisão impugnada, determinando-se ao Superior Tribunal de Justiça seja restabelecido o prazo para interposição de agravo “do art. 1.042 do CPC e possibilitar o regular prosseguimento do recurso”. Sustentam ilicitude da certificação antecipada do trânsito em julgado da decisão pela qual negado seguimento ao Recurso Extraordinário nos Embargos de Declaração no Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial n. 2.517.242/PR. 



    5. Sobre a suscitada ilicitude do trânsito em julgado da decisão impugnada de maneira antecipada, não se pode comprovar prática de ilegalidade ou teratologia na espécie.



    Consta do processo que a decisão impugnada foi publicada no DJe em 5.6.2025 (quinta-feira), tendo transitado em julgado em 11.6.2025 (quarta-feira) (e-docs. 2 e 3). Não consta do sítio eletrônico do Superior Tribunal de Justiça interposição de recurso pela defesa antes da certificação do trânsito em julgado. 



    Depreende-se que a contagem do prazo recursal foi realizada com observância dos dispositivos legais pertinentes. Essa decisão está em harmonia com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, neste sentido:



    “AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. PROCESSO PENAL. INTEMPESTIVIDADE. PRAZO ESPECÍFICO PREVISTO NO ARTIGO 798 DO CPP. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso em matéria penal sujeita-se à regra prevista no artigo 798 do Código de Processo Penal, de sorte que ‘todos os prazos correrão em cartório e serão contínuos e peremptórios, não se interrompendo por férias, domingo ou dia feriado’. Precedentes: ARE 1.086.135-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 23/1/2018; ARE 1.160.336, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 30/11/2018; ARE 1.166.043-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 10/12/2018. 
2. Agravo interno desprovido” (ARE n. 1289146 ED-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 16.12.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. INTEMPESTIVIDADE. PRAZO PROCESSUAL PENAL. CONTAGEM. RECESSO E FÉRIAS FORENSE. INTELIGÊNCIA DO ART. 798 C/C ART. 798-A DO CPP. AÇÃO PENAL DE COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. INOCORRÊNCIA. DETERMINAÇÃO DE CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE NEGA PROVIMENTO. I - CASO EM EXAME 1. Agravo regimental interposto em face de decisão que negou seguimento ao habeas corpus em razão da inexistência de ilegalidade a ser sanada neste writ. II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental foi interposto tempestivamente e verificar, se superada a questão da tempestividade, haveria nulidade flagrante a ensejar a concessão da ordem. 
III - RAZÕES DE DECIDIR 3. É intempestivo o agravo, em matéria criminal, interposto após o prazo de 05 (cinco) dias corridos. 4. A contagem dos prazos no processo penal está prevista em regra específica e se dá de forma contínua e peremptória, nos termos do art. 798 do CPP. Precedentes. 5. A retomada do prazo processual penal, após a suspensão compreendida entre 20 de dezembro e 20 de janeiro (art. 798-A do CPP), se dá de forma contínua, nos termos da regra geral prevista no art. 798 do Código de Processo Penal. ‘. No aditamento à denúncia realizado pelo Ministério Público Federal apenas houve a exclusão de um dos denunciados e nova classificação jurídica de organização criminosa para associação criminosa. 
7. Diante da inexistência de acréscimo ou modificação dos fatos descritos em relação aos demais denunciados, não há que se falar em nova abertura de prazo para resposta à acusação destes. 8. Não se verifica ilegalidade na condução procedimental, tampouco se identifica que o acórdão impugnado tenha ocasionado surpresa ou prejudicado a ampla defesa. IV - DISPOSITIVO 9. Agravo regimental não provido” (HC n. 241.863-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 13.32025).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSO PENAL. INTEMPESTIVIDADE. CONTAGEM DE PRAZO EM DIAS CORRIDOS. ART. 798 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. PRAZO DE 5 (CINCO) DIAS PREVISTO NO ART. 337, § 1º, DO REGIMENTO INTERNO DESTA CORTE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO. 1. O Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de que a contagem do prazo processual penal é disciplinada por norma específica que dispõe sobre a matéria, no caso o artigo 798 do Código de Processo Penal, o que afasta a incidência do artigo 219 do Código de Processo Civil. 2. O art. 337, § 1º, do Regimento Interno desta CORTE prevê o prazo de 5 (cinco) dias para a interposição do Agravo Regimental. 3. A intempestividade do Agravo Regimental impede o seu conhecimento. 4. O entendimento desta CORTE é no sentido de que os recursos manifestamente incabíveis ou intempestivos não têm o condão de suspender ou interromper prazos para interposição de outros recursos. 5. Agravo Regimental não conhecido. Certificação do trânsito em julgado e baixa imediata dos autos” (ARE n. 1.347.415-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 11.11.2021).



    6. Ademais, ressalte-se que a “via estreita do habeas corpus não pode ser utilizada como sucedâneo de recurso para discutir questões alheias à liberdade de locomoção, tais como tempestividade recursal” (HC n. 118.915, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 16.12.2013). Nesse sentido, por exemplo:



    “AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. DECISÃO CONDENATÓRIA TRANSITADA EM JULGADO. UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INADEQUAÇÃO. CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. IMPUGNAÇÃO. PRETENDIDO REEXAME DE PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL. INVIABILIDADE. NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO HABEAS CORPUS. 1. É inviável a utilização de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. 2. Não se admite, na via estreita do habeas corpus, impugnação de certificação de trânsito em julgado de recurso interposto perante outro Tribunal e discussão de pressupostos de admissibilidade recursal. 3. Agravo interno desprovido” (HC 
n. 237.323-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 14.5.2024).



    7. Na decisão impugnada, o Ministro Luis Felipe Salomão assentou que o mérito do recurso não foi apreciado pela incidência da Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça e que a controvérsia sobre os pressupostos de recurso no Superior Tribunal de Justiça não tem repercussão geral, nos termos do Tema 181 (e-doc. 4). 



    Ao proferir a decisão objeto da presente impetração, o 
Vice-Presidente do Superior Tribunal de Justiça apresentou fundamentação idônea, em harmonia com a jurisprudência deste Supremo Tribunal. No julgamento do Recurso Extraordinário n. 598.365, Relator o Ministro Ayres Britto, Tema 181, este Supremo Tribunal decidiu inexistir repercussão geral quanto aos pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de outros Tribunais: 



    “PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSOS DA COMPETÊNCIA DE OUTROS TRIBUNAIS. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. A questão alusiva ao cabimento de recursos da competência de outros Tribunais se restringe ao âmbito infraconstitucional. Precedentes. Não havendo, em rigor, questão constitucional a ser apreciada por esta nossa Corte, falta ao caso elemento de configuração da própria repercussão geral, conforme salientou a ministra Ellen Gracie, no julgamento da Repercussão Geral no RE 584.608” (DJe 23.6.2010). 



    Nessa mesma linha, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO DE COMPETÊNCIA DE TRIBUNAL DIVERSO: INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA N. 181. APLICAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. TEMA N. 339. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO OU AÇÃO JUDICIAL NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 217.033-AgR, de minha relatoria, DJe 9.3.2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. PEDIDO DE DESTRANCAMENTO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO DIRIGIDO AO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. TEMA 181/STF DE REPERCUSSÃO GERAL. NÃO CONHECIMENTO. PEDIDO DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O Plenário da Corte, no exame do RE 598.365, Rel. Min. Ayres Britto, concluiu pela ausência de repercussão geral do tema relativo a pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de outros tribunais, dado o caráter infraconstitucional da matéria (Tema181). 
2. Inexiste ilegalidade na decisão do STJ que negou seguimento ao recurso extraordinário com amparo no art. 1.030, I, ‘a’, do CPC. 
3. Não há como divergir da conclusão das instâncias ordinárias quanto à materialidade e autoria delitivas sem empreender análise do contexto fático-probatório dos autos – providência incabível em sede de habeas corpus. 4. Agravo regimental desprovido” (HC n. 233.481-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 12.12.2023). 



    Inexiste demonstração de ilegalidade na decisão objeto da presente impetração, não havendo fundamento para o seguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



     



    8. No julgamento da Questão de Ordem no Agravo de Instrumento 
n. 760.358, Relator o Ministro Gilmar Mendes, assentou-se não caber recurso ou outro instrumento processual para o Supremo Tribunal Federal contra decisão pela qual se aplica a sistemática da repercussão geral na origem:



    “Questão de Ordem. Repercussão Geral. Inadmissibilidade de agravo de instrumento ou reclamação da decisão que aplica entendimento desta Corte aos processos múltiplos. Competência do Tribunal de origem. Conversão do agravo de instrumento em agravo regimental. 1. Não é cabível agravo de instrumento da decisão do tribunal de origem que, em cumprimento do disposto no § 3º do 
art. 543-B, do CPC, aplica decisão de mérito do STF em questão de repercussão geral. 2. Ao decretar o prejuízo de recurso ou exercer o juízo de retratação no processo em que interposto o recurso extraordinário, o tribunal de origem não está exercendo competência do STF, mas atribuição própria, de forma que a remessa dos autos individualmente ao STF apenas se justificará, nos termos da lei, na hipótese em que houver expressa negativa de retratação. 3. A maior ou menor aplicabilidade aos processos múltiplos do quanto assentado pela Suprema Corte ao julgar o mérito das matérias com repercussão geral dependerá da abrangência da questão constitucional decidida. 
4. Agravo de instrumento que se converte em agravo regimental, a ser decidido pelo tribunal de origem” (Plenário, DJe 3.12.2009).



    No mesmo sentido são, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSO PENAL. APLICAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. TEMA 339. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO OU AÇÃO JUDICIAL NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NECESSIDADE DE ANÁLISE DO CONJUNTO PROBATÓRIO. PROCEDIMENTO INCABÍVEL DE SER ADOTADO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.388.520-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 23.8.2022)



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSO PENAL. CRIME TIPIFICADO NO ARTIGO 14 DA LEI 10.826/03. INCOGNOSCIBILIDADE DO RECURSO QUE SE INSURGE CONTRA A APLICAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso dirigido ao Supremo Tribunal Federal contra acórdão que aplica a sistemática da repercussão geral é incognoscível, porquanto a irresignação deve ser veiculada no juízo de origem, ex vi do artigo 1.030, § 2º, do CPC. 2. O recurso extraordinário interposto deve observar as prescrições legais, sendo imprescindível que a matéria tenha sido prequestionada perante o tribunal a quo, ainda que mediante a oposição de embargos de declaração, nos termos dos enunciados 282 e 356 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Precedentes: ARE 1.235.044-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 11/9/2020; ARE 1.164.481-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 05/08/2020; e ARE 1.261.773-ED-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 14/7/2020. 3. Agravo interno desprovido” (ARE n. 1.342.900-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 6.12.2021).



    9. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



     



    10. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



     



    Publique-se.



     



    Brasília, 18 de junho de 2025.



 



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora